Tribunal: TJMT
Processo: 1006110-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006110-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARINELI FRANCA DE PAULA - CPF: 016.643.091-95 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS TEIXEIRA ALVES - CPF: 879.722.201-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – DISTRIBUIÇÃO
INICIAL AO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES –
MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO ATUAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp no 1496030/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARINELI FRANÇA DE PAULA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Guarda
” (Proc. no 1004701-32.2022.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA ALVES, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões daquela comarca, por entender que, a despeito de a demanda ter sido distribuída “
por dependência à Medida Protetiva de Urgência no 1000266-89.2022.8.11.0002
”, envolvendo as mesmas partes e em trâmite perante aquele Juízo, “
a causa de pedir principal da presente demanda é a guarda
” do filho em comum, o menor Andrey de Paula Alves, e não se verifica violência de gênero que justifique aplicação da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), “
na medida em que a exordial não está fundamentada na violência doméstica sofrida pela requerida
” e “
não há notícia da prática de violência doméstica contra os filhos do casal, de modo que a discussão processual cinge-se às questões relacionadas a regulamentação da guarda
” (cf. Id. no 79930838 dos autos de origem).

A autora/agravante sustenta exclusivamente que a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher “
possui competência tanto cível como criminal
” e que os arts. 14 e 33 da Lei Maria da Penha impõem que “
todos os feitos cíveis e criminais devem tramitar em uma mesma vara a fim de garantir a segurança da mulher
” (sic – cf. Id. no 123373495 - pág. 6), e, sob esses fundamentos, pede o provimento do recurso “
para que seja determinada a competência da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar todos os processos que envolvem a agravante, tendo em vista a violência doméstica sofrida
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 123373495 - pág. 7).

A decisão de Id no 125440668 admitiu o processamento do agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer pelo provimento do recurso, pois, segundo opinou,
considerando que “
as Medidas Protetivas intentadas pela agravante em desfavor do agravado foram em momento anterior à propositura da ação de Guarda, momento em que a agravante já possui medidas protetivas deferidas a seu favor
”, ou seja, que “
a hipótese versanda registra agressões, em tese, perpetradas pelo agravado em face da agravante, não havendo como se afastar, estreme de dúvidas, que o agravado/agressor não esteja se aproveitando do gênero da vítima para perpetrar, inclusive, alienação parental
”, tem-se “
cenário fático
(...)
suficiente para fins de fixação da competência do juízo a quem compete o julgamento dos delitos envolvendo violência doméstica, até porque, na dúvida, nesta fase, deve-se decidir em favor da maior proteção possível às ofendidas
”
(cf. Id. no 132084150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/agravante Marineli ajuizou ação de guarda expondo que “
conviveu com o requerido e, dessa relação, adveio um filho, Andrey de Paula Alves, nascido dia 12 de março de 2009
”, e que “
deseja regularizar a guarda, bem como a visita ao infante, visto que, após registro do Boletim de Ocorrência no 2021.342203, a mesma mantém contato com o menor somente via Whatsapp e ligações telefônicas, visto que Andrey de Paula Alves está residindo com o requerido
”, enfatizando, porém, que deseja “
a guarda compartilhada do infante, com o direito de visitas aos finais de semana, devendo o requerido deixar o menor uma quadra antes da casa da genitora nos dias de visita, desse modo, não há necessidade de nomear intermediário
”.

Na decisão agravada, em juízo de admissibilidade da inicial, o MM. Juiz declinou da competência para uma das Varas de Família e Sucessões da mesma comarca sob os seguintes fundamentos:

“Em que pese a Lei Maria da Penha ter natureza híbrida, comportando pedidos tanto de natureza penal como cível, no caso concreto, a causa de pedir principal da presente demanda é a Guarda.

Vê-se que não houve violência de gênero na forma da Lei 11.340/06, na medida em que a exordial não está fundamentada na violência doméstica sofrida pela Requerida.

Além disso, não há notícia da prática de violência doméstica contra os filhos do casal, de modo que a discussão processual cinge-se às questões relacionadas a regulamentação da guarda, conforme acima esclarecido, situação que não é capaz de atrair a competência desta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento da causa, na forma do artigo 13 e seguintes da Lei 11.340/06.

(...)

Com efeito, não há nos autos nenhuma hipótese apta a atrair a competência desta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento do presente caso, a qual deve estar restrita às causas e/ou ações de natureza civil que tenham por fundamento a prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Por todo o exposto, diante da ausência de violência de gênero na forma da Lei 11.340/06, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar os presentes autos, e DETERMINO a sua remessa a uma das VARAS ESPECIALIZADAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA COMARCA para as providências cabíveis.”

O eg. STJ já consolidou a orientação jurisprudencial de que, “
para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp no 1496030/
MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

É certo, e aqui não se discute, que as varas especializadas de violência doméstica e familiar atraem a competência de outras ações, isso, porém, não se dá de modo automático, sob pena de banalizar a competência das varas especializadas, dependendo da existência de práticas de violência doméstica e familiar envolvendo as mesmas partes e que tal situação de violência seja atual, no mínimo,
a ponto de ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei no 11.340/2006.

No caso, embora tenha distribuído o feito por dependência da
Medidas Protetivas no 1000266- 89.2022.8.11.0002, a autora/agravante nada diz sobre os fatos discutidos naqueles autos, nem mesmo junta a cópia do B.O. citado na exposição inicial, não trazendo nenhum elemento que indique que
a discussão travada nos autos desta ação de guarda
possui nenhuma ligação com a situação de violência doméstica e familiar.

Logo, como a ação de guarda tem natureza estritamente civil, e não havendo nada que sinalize que a lide em questão envolve diretamente situação atual de violência doméstica e familiar praticada contra a agravante, não enxergo, neste momento processual, nada que justifique a competência do Juízo da Violência Doméstica para processar e julgar a demanda, de modo que merece ser prestigiado o acerto definido na decisão agravada.

Em hipóteses semelhantes, assim vem decidindo este TJMT:

“EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA PROTETIVA EXTINTA JUNTO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. (...).
Arquivada a medida protetiva que envolvia as mesmas partes, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para processar e julgar a demanda de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, que em razão da sua natureza civil deve ser processada perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões.”
(TJMT - SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO - CC 96230/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, julgado em 03/09/2015, publicado no DJE 10/09/2015)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTS. 13 E 14, DA LEI No 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO – JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação de regulamentação de visita e ausente a medida protetiva de urgência, com procedimento da Lei no 11.340/2006, tampouco distribuição de ação penal, certo que a competência para processar e julgar as ações que envolvam as mesmas partes é da Vara de Família e Sucessões.” (TJMT - SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO - CC 1011438-33.2017.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018)

“EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – AUSÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA EM RAZÃO DE ARQUIVAMENTO E AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE VIOLÊNCIA POSTERIOR AO ARQUIVAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

É competente para processar e julgar a Ação de Execução de Alimentos, o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, ante a ausência de violência doméstica, eis que a Medida Protetiva foi arquivada, e, após isso, inexistiu reiteração da conduta violenta (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – CC 1009286-75.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIA, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022